Tribunal: TJPA
Processo: 0815081-18.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815081-18.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DIOGO CASTRO MACHADO

INTERESSADO: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0815081-18.2025.8.14.0000.

REQUERENTE:

DIOGO CASTRO MACHADO.

ADVOGADO:
AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL, OAB/PA Nº 1.590.

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

Processo originário Nº 0021824-82.2018.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (STF, RE 635.659/SP, TEMA 506). IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO SE EQUIPARA À LEI PENAL MAIS BENÉFICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. RESPEITO À COISA JULGADA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal que visa à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado. A defesa busca a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (Tema 506 de Repercussão Geral), que fixou parâmetros de quantidade para a presunção da condição de usuário de drogas, a fim de desclassificar a conduta de tráfico (art. 33) para uso pessoal (art. 28).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmada em sede de repercussão geral pelo STF, autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva-negativa, de cabimento restrito, cujas hipóteses são taxativamente previstas no art. 621 do CPP. A pretensão do requerente não encontra amparo em nenhuma delas.

4. A mudança de orientação jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao réu, não se confunde com "sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal". A decisão condenatória, à época em que foi proferida, estava em consonância com a legislação e a interpretação judicial então vigentes, não havendo que se falar em ilegalidade.

5. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (
lex mitior
) é aplicável à lei em sentido estrito, não se estendendo à jurisprudência. Acolher a tese defensiva implicaria violação à segurança jurídica e à estabilidade da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que a revisão criminal não é a via adequada para aplicar retroativamente novas interpretações jurisprudenciais a casos com trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO.

7. Pedido conhecido e julgado improcedente para manter integralmente a condenação do requerente.

Dispositivos relevantes:
Art. 621, I, do CPP; Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no HC 913.360/BA; TJ-PA, Revisão Criminal 0802943-87.2023.8.14.0000; TJ-PR, 0066545-94.2024.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DIOGO CASTRO MACHADO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0021824-82.2018.8.14.0401, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 02/02/2022, a defesa ajuizou a presente ação. Sustenta, em síntese, que a sentença condenatória é contrária à evidência dos autos e à lei penal, argumentando que a superveniência do julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506) pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu critérios quantitativos para a diferenciação entre tráfico e consumo pessoal, deve retroagir para beneficiá-lo. Pede, assim, a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela improcedência da ação revisional, por entender que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a desconstituição da coisa julgada (ID

29017917).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Conheço
da presente revisão criminal, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, a pretensão do requerente não merece prosperar.

A revisão criminal, como instrumento de exceção no ordenamento jurídico, não se confunde com um terceiro grau de jurisdição ou uma nova apelação. Sua finalidade é estrita: corrigir erros judiciários de manifesta gravidade, que comprometam a essência da justiça e violem direitos fundamentais do condenado. Por essa razão, suas hipóteses de cabimento, listadas no art. 621 do Código de Processo Penal, são taxativas e devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de se aniquilar a estabilidade da coisa julgada, pilar do Estado de Direito.

O cerne da questão posta em análise reside em definir se uma mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que qualificada por sua origem no Supremo Tribunal Federal e firmada sob o rito da repercussão geral, possui a força de desconstituir uma sentença condenatória definitiva. A defesa sustenta que o novo paradigma interpretativo (Tema 506) deve retroagir para beneficiar o requerente, equiparando-se, em seus efeitos, a uma lei penal mais benéfica.

A resposta, contudo, deve ser negativa.

A pretensão defensiva parte de uma premissa equivocada ao tentar enquadrar a situação na hipótese do art. 621, I, do CPP. Uma sentença "contrária ao texto expresso da lei penal" é aquela que, no momento de sua prolação, afronta diretamente a literalidade de um dispositivo legal, seja por aplicá-lo de forma errônea, seja por negar-lhe vigência. Não é o que ocorre no presente caso. A decisão condenatória que se busca rescindir foi proferida em total consonância com a legislação e a interpretação jurisprudencial vigentes à época, refletindo o entendimento que os tribunais, de maneira pacífica, aplicavam em casos análogos. A superveniência de uma nova orientação do Pretório Excelso não tem o condão de transformar em ilegal uma decisão que, em sua origem, era perfeitamente válida e legal.

É fundamental, aqui, traçar uma distinção clara entre a retroatividade da lei penal material e a aplicação de nova jurisprudência. O princípio da retroatividade da
lex mitior
, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, é uma garantia fundamental que se refere à sucessão de leis no tempo, ou seja, a um ato do Poder Legislativo que altera o ordenamento jurídico. A jurisprudência, por sua vez, é a interpretação da lei pelos tribunais. Embora a evolução da interpretação seja salutar e necessária, ela não se equipara a uma nova lei.

Permitir que cada mudança de entendimento jurisprudencial desse ensejo à reabertura de processos já finalizados seria instituir o caos e a instabilidade no sistema de justiça. A segurança jurídica, valor igualmente caro à Constituição, seria fatalmente ferida, pois nenhuma decisão seria verdadeiramente definitiva, ficando à mercê das naturais oscilações da interpretação judicial. A coisa julgada material, que confere imutabilidade à decisão de mérito, perderia seu propósito, e as relações sociais jamais se pacificariam.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é remansosa nesse sentido, rechaçando a utilização da revisão criminal para tal finalidade:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. IRRETROATIVIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

É firme o entendimento desta Corte Superior de que a mudança no entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

2.

Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu do pedido revisional, por entender que a alteração jurisprudencial [...] após o trânsito em julgado, ainda que mais benéfica ao réu, não permite à parte ajuizar revisão criminal com o propósito de anular ou modificar a coisa julgada, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

3.

(STJ - AgRg no HC n. 913.360/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.) – destaquei.

Na mesma linha, os tribunais estaduais seguem a orientação consolidada das Cortes Superiores. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se posicionou no mesmo sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. [...]
MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...] 6. Tem-se que a remansosa jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de afastar a pretensão que pretende a revisão de decisão já transitada em julgado, com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0802943-87.2023.8.14.0000, Relatora: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Corroborando essa tese, cito ainda o seguinte precedente:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO, EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO PROLATADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.659, QUE FIRMOU TESE DE REPERCUSSÃO GERAL E ESTABELECEU O TEMA 506. IMPOSSIBILIDADE. [...]
DECISÃO PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

(TJ-PR - 0066545-94.2024.8.16.0000, Relator: Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/08/2024) – destaquei.

Portanto, a pretensão do requerente não encontra amparo legal nem jurisprudencial, devendo a condenação ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente revisão criminal para, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
, mantendo-se integralmente a condenação imposta a
DIOGO CASTRO MACHADO
nos autos do processo nº 0021824-82.2018.8.14.0401.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 26/09/2025